Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750413-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAGA E FOINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA MARIA PINTO ROCHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAGA E FOINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão exarada pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709470-58.2022.8.07.0006, promovida pela agravante em desfavor do ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215219061 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau esclareceu que o valor executado deve ser atualizado até a data em que houve o depósito do valor em litígio na conta vinculada aos autos. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que o valor executado deve ser atualizado até a data do efetivo recebimento dos valores pelo credor e não até a data do depósito em conta judicial. Com estes argumentos, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a atualização dos valores até a data do seu efetivo recebimento. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, observou que o agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo equivocado e sem sua respectiva guia de recolhimento. Assim, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 66875833). O agravado peticionou nos autos informando que é favorável ao pleito do agravante (ID 66953892). O agravante juntou os comprovantes do recolhimento do preparo, em dobro (IDs 67218125 e 67218126). Nos termos do despacho de ID 67251571, o agravante foi intimado para se manifestar a respeito da possível perda do interesse recursal, em razão da petição de ID 66953892, em que o agravado se manifesta favorável ao pleito do agravante. Em petição acostada em ID 67263743, o agravante reafirmou seu interesse no julgamento do recurso. No despacho de ID 67296624, esta Relatoria determinou que o recurso aguardasse na Secretaria, até decisão em primeiro grau acerca da anuência do devedor, a fim de se evitar decisões contraditórias e supressão de instância. O d. Juízo a quo enviou a decisão (ID 67574309), pela qual entendeu que, havendo anuência do executado quanto aos valores apresentados pelo autor, não há óbice à liberação do valor ao credor. Assim, determinou a expedição de alvará eletrônico em favor do exequente, BRAGA E FOINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, no valor de capital de R$ 159.864,86 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), e determinou ao exequente que apresente nova planilha do débito após o levantamento dos valores. A aquiescência do executado, homologada pelo Juízo a quo, em princípio, indica a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025 às 15:44:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora